Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ao ser anulada a arrematação pelo Juízo originário, deve o leiloeiro restituir o valor da comissão ao arrematante, nos termos da Resolução no 236 de 13.07.2016 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento no 51, de 13.10.2020 deste Tribunal.
2. O pedido de devolução dos impostos recolhidos pela leiloeira, ao emitir a nota fiscal da comissão a ser ressarcida, deverão ser postulados em via adequada.
3. Agravo de Instrumento provido.